Tribunal: TJDFT
Processo: 0717298-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717298-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO DE CASTRO RODRIGUES, JOSE MARIA VAZ PIMENTEL, ROGERIO MACHADO GUIMARAES, VANDER RIBEIRO VIEIRA, MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA, ROMUALDO HERCULES BEGNAMI, EDUARDO RIBEIRO DE PAIVA, ELIANE MARIA SANTOS MARTINS TEIXEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Diante da manifestação da parte em oposição ao julgamento virtual (ID 30929110), designe-se data para julgamento em sessão telepresencial. Int. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora